Tribunal: TJES
Processo: 0002242-45.2019.8.08.0008
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Inadimplemento; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002242-45.2019.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROSIVALDO UHLIG
RECORRIDO: MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA.DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS..

I - CASO EM EXAME

1 Embargos de declaração opostos por servidor público municipal contra acórdão da Terceira Turma Recursal que, por unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso inominado, mantendo a sentença que julgou improcedentes os pedidos de pagamento de horas extras e adicional noturno.

2.O embargante sustenta a existência de contradição, alegando divergência do acórdão em relação a outros precedentes da Turma Recursal e que as provas constantes dos autos seriam suficientes para demonstrar o labor extraordinário.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado é contraditório quanto à análise das provas relativas à prestação de horas extras, de modo a justificar o acolhimento dos embargos de declaração.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração destinam-se a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, sendo incabíveis para rediscutir o mérito da decisão.

5. Não se verifica a alegada contradição interna, pois a decisão apresenta fundamentação coerente com o dispositivo, limitando-se o embargante a manifestar inconformismo com o resultado do julgamento.

6. A via dos embargos de declaração não se presta à rediscussão de mérito nem à correção de suposto erro de julgamento.

IV - DISPOSITIVO E TESE

7.Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Não configura contradição as alegações que, a pretexto de sanar vícios, visam à rediscussão do mérito do acórdão e à reanálise do conjunto fático-probatório.”
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N. 0002242-45.2019.8.08.0008

EMBARGANTE:
ROSIVALDO UHLIG

EMBARGADO:
MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO

RELATORA DESIGNADA:
WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA.DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS..

I - CASO EM EXAME

1 Embargos de declaração opostos por servidor público municipal contra acórdão da Terceira Turma Recursal que, por unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso inominado, mantendo a sentença que julgou improcedentes os pedidos de pagamento de horas extras e adicional noturno.

2.O embargante sustenta a existência de contradição, alegando divergência do acórdão em relação a outros precedentes da Turma Recursal e que as provas constantes dos autos seriam suficientes para demonstrar o labor extraordinário.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado é contraditório quanto à análise das provas relativas à prestação de horas extras, de modo a justificar o acolhimento dos embargos de declaração.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração destinam-se a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, sendo incabíveis para rediscutir o mérito da decisão.

5. Não se verifica a alegada contradição interna, pois a decisão apresenta fundamentação coerente com o dispositivo, limitando-se o embargante a manifestar inconformismo com o resultado do julgamento.

6. A via dos embargos de declaração não se presta à rediscussão de mérito nem à correção de suposto erro de julgamento.

IV - DISPOSITIVO E TESE

7.Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Não configura contradição as alegações que, a pretexto de sanar vícios, visam à rediscussão do mérito do acórdão e à reanálise do conjunto fático-probatório.”

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
ROSIVALDO UHLIG
(ID 15438987) em face do acórdão proferido por esta Terceira Turma Recursal (ID 15308923), que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao Recurso Inominado interposto pela parte autora, ora embargante.

O embargante sustenta, em síntese, que o acórdão recorrido incorreu em contradição, consistente no fato de o voto proferido divergir totalmente de outras decisões proferidas pela Turma Recursal em casos idênticos. Requer, ao final, sejam acolhidos os presentes embargos a fim de sanar o vício apontado e, por conseguinte, dar provimento integral ao recurso inominado.

É o relatório. Passo ao voto.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
dos embargos de declaração.

No mérito, contudo, entendo que a pretensão do embargante não merece prosperar.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, aplicável subsidiariamente ao microssistema dos Juizados Especiais (art. 1º da Lei nº 9.099/95), os embargos de declaração são cabíveis para sanar
omissão, obscuridade, contradição
ou corrigir
erro material
.

Pois bem. Inicialmente, cumpre esclarecer que a contradição que autoriza o manejo dos embargos é a interna, ou seja, aquela que se manifesta entre os fundamentos ou entre um fundamento e o dispositivo da própria decisão. A divergência entre o julgado e a interpretação da parte, jurisprudência externa ou outros julgados da Turma não configura o vício do art. 1.022 do CPC.

O acórdão (ID 15308923), ao negar provimento ao recurso da parte, enfrentou expressamente a questão central da controvérsia, reconhecendo que a parte autora não se desincumbiu do seu ônus probatório, destacando que:

Como bem pontuado pelo juízo a quo a parte autora, muito embora busque a procedência da demanda, não se desincumbiu do seu ônus probatório. Não obstante evidenciado, a partir de depoimentos colhidos em audiência, que o autor realizava horas extraordinárias com certa frequência, verifica-se que parte dos documentos acostados aos autos — especialmente os boletins diários de tráfego e mapas de horas extras constantes às fls. 16/37 (ID 19296647) — não contém a indicação do ano de referência em todas as páginas de registro.

Tal omissão, de fato, inviabiliza a aferição da efetiva ocorrência do labor e sua correspondência com o período controvertido nos autos, podendo, inclusive, referir-se a lapsos temporais já quitados, notadamente aqueles anteriores a julho de 2017. Por essa razão, tais documentos, por não conterem datação adequada, não podem ser considerados como prova válida para apuração de horas extraordinárias, sobretudo diante do pedido abrangente.

[..]

Não obstante os argumentos recursais, os depoimentos testemunhais revelam-se insuficientes para delimitar a jornada extraordinária alegada e seu respectivo período, tampouco para suprir a ausência de prova documental nesse sentido. De modo que, coaduno com o entendimento do magistrado, pois os autos carecem da demonstração do prejuízo material alegado.

Assim, a suposta contradição invocada traduz, em verdade, mera pretensão de rediscussão do mérito e inconformismo com o resultado do julgamento, providência incabível na estreita via dos embargos de declaração.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos presentes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo-se incólume o acórdão de ID 15308923 por seus próprios fundamentos.

Deixo de aplicar a multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, advertindo, todavia, que eventual reiteração da via impugnativa de forma inadequada poderá ensejar a incidência da penalidade legal.

É como voto.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)